Tribunal: TJBA
Processo: 0043174-61.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043174-61.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE ARAUJO PEREIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTIDADE SINDICAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ALEGADA EXPULSÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSÃO FORMAL. PROCEDIMENTOS INTERNOS DE APURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIVULGAÇÃO EM MEIOS INSTITUCIONAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JORGE ARAUJO PEREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória ajuizada em face do Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – SINDPOC.

O autor alega exclusão do quadro associativo em assembleia geral extraordinária de 10/12/2009, sem observância do estatuto, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob acusações de improbidade administrativa e má gestão.

Sustenta que a divulgação dos fatos em canais institucionais do sindicato teria ofendido sua honra e imagem, postulando nulidade do ato de expulsão, retirada de publicações, reintegração, indenização por dano moral e direito de resposta.

Sentença reconhece ausência de prova de exclusão, deliberação assemblear restrita à abertura de procedimentos internos de apuração e inexistência de abuso na divulgação institucional, afastando ato ilícito, dano e nexo causal.

Embargos de declaração do autor rejeitados por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se ficou comprovada exclusão indevida do autor do quadro associativo, com violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) verificar se a divulgação dos fatos em meios institucionais do sindicato configura ato ilícito apto a ensejar dano moral, direito de resposta e medidas correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos centrais da controvérsia, ainda que atribua à prova valor diverso do pretendido pela parte.
2. Não há cerceamento de defesa quando a instrução probatória é realizada com colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, e o inconformismo recursal se limita à valoração do acervo probatório.
3. O juiz aprecia a prova segundo o livre convencimento motivado, devendo fundamentar sua conclusão, nos termos do art. 371 do CPC.
4. O conjunto probatório não confirma a aplicação de penalidade de exclusão em assembleia, mas deliberação pela abertura de procedimentos internos de apuração, com elemento documental indicando permanência do autor no quadro associativo.
5. Ausente prova de exclusão efetiva, não se acolhem os pedidos de nulidade do ato expulsivo e de reintegração, por não demonstrado afastamento.
6. Sem comprovação de ato sancionatório consumado, não se reconhece violação ao contraditório e à ampla defesa na assembleia impugnada, inexistindo ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988.
7. A divulgação do conteúdo de assembleia em meios institucionais, amparada por previsão estatutária e limitada à exposição de fatos debatidos, não configura, por si, ato ilícito, ausente demonstração de excesso, falsidade objetiva ou linguagem ofensiva autônoma.
8. Não comprovados concomitantemente ato ilícito, dano e nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil e, pelos mesmos fundamentos, o direito de resposta e a retirada de publicações.
9. Desprovido o recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

Não há nulidade da sentença nem cerceamento de defesa quando o juízo aprecia motivadamente a prova e a insurgência recursal versa sobre o mérito da valoração probatória.

A ausência de prova de exclusão formal de associado impede o reconhecimento de nulidade de expulsão e de reintegração ao quadro sindical.

A divulgação, em meios institucionais, de fatos debatidos em assembleia, sem prova de falsidade objetiva ou excesso, caracteriza exercício regular de direito e não gera dever de indenizar nem direito de resposta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, art. 371; CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, Apelação Cível n. 0202827-92.2023.8.06.0117, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 18/12/2024.
TJPR, Apelação n. 0041300-30.2014.8.16.0001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Albino Jacomel Guérios, j. 06/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0043174-61.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE ARAUJO PEREIRA e como apelada SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER da apelação, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por alegado vício de fundamentação e cerceamento de defesa, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .